Tribunal: TJDFT
Processo: 0715881-45.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715881-45.2021.8.07.0009 RECORRENTE: MARIA DO ROSARIO BORGES, GERALDO BORGES DE FARIA, MARIA CLARA DA SILVA FARIA, ENEDIRCE BORGES DE FARIA, MARIA APARECIDA BORGES CARNEIRO RECORRIDO: ABADIA BORGES DE FARIA ANDRADE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO E ARQUIVAMENTO DA QUEIXA-CRIME. ULTRAPASSADO O ANIMUS NARRANDI, CRITICANDI, DEFENDENDI E CORRIGENDI. TESTEMUNHA EM PROCESSO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de apelação interposta pela querelante, em face da decisão que rejeitou a queixa-crime por ela oferecida, em que atribui à parte recorrida o crime de injúria. Pede a reforma do decisum para que seja recebida a queixa-crime e dado regular processamento, porquanto teve atacados, em meio público, seus atributos pessoais. II. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado do preparo, eis que foi concedida a gratuidade de justiça, mediante a comprovação da hipossuficiência. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo. III. O art. 41 do CPP elenca os requisitos formais da denúncia ou queixa. "A ação só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese (art. 395, III, CPP). É o fumus commissi delicti (fumaça da prática do delito) para o exercício da ação penal". (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Editora Juspodivm, 11.ed, 2016, p. 205). IV. Na hipótese, as evidências probatórias são compostas por declarações dos apelados feitas nos autos 0711404-76.2021.8.07.0009 em que a apelante figurava como testemunha. Infere-se, dessa feita, que a intenção dos apelados era de atribuir descrédito as declarações da apelante, in verbis: "E, a Abadia é dependente psicológica e financeiramente do autor, como já explanado. Ademais, o tendencioso e falso depoimento de Abadia, não deve ser levado em consideração, pois é dependente do álcool na forma mais grave. Que mesmo após várias internações em clínicas para tratamento, pela família, inclusive, com a ajuda das vítimas, aquela vive sob o efeito do álcool, em idas e vindas. Por muitas vezes, na falta da sua bebida preferida, a cachaça. Mistura álcool de limpeza ou acetona no café para sanar a abstinência." "(...)foi encontrada totalmente embriagada, desfigurada, como se fosse uma mendiga." "Abadia é uma ébria contumaz". Conforme parecer ministerial, trata-se de cidadã convocada como testemunha em processo judicial, impondo-se a preservação de sua dignidade pelo Poder Judiciário. V. Impende ressaltar que o elemento subjetivo do crime de injúria é o dolo específico, sem o qual a conduta não se amolda ao tipo penal. Na espécie, as afirmações acima transcritas foram inseridas em petição nos autos 0711404-76.2021.8.07.0009. Nesse aspecto, conforme entendimento já assentado do STJ, eventuais excessos de advogados não são passíveis de serem acobertados pela imunidade profissional (RHC n. 47.013/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 27/2/2015). No caso, as afirmações feitas pelas partes nos autos mencionados revelam potencial de difamar a honra objetiva da parte supostamente ofendida, com o objetivo de levar a descrédito suas declarações feitas em juízo. Se as palavras proferidas atingem a dignidade e o decoro, o elemento subjetivo de ofender revela-se presente. VI. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar a aceitação da queixa-crime, porquanto presentes os requisitos dos arts. 41 e 395 do Código de Processo Penal. VII. Sem condenação em honorários face ao provimento do recurso. VIII. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. (Acórdão 1711685, 07158814520218070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado diante do benefício da justiça gratuita que ora defiro aos recorrentes. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam violação ao art. 133, da CF/88, aos princípios “da Indispensabilidade e da Essencialidade da Advocacia” e à “Inviolabilidade Pessoal do Advogado”. Entretanto, verifica-se que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5o, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 934581 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 29-02-2016 PUBLIC 01-03-2016) (Grifei) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal